Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702103-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIANA MENDONCA DE SANTA RITTA EMBARGADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, prolatado acórdão que rejeitara os embargos de declaração opostos pela agravante - Liana Mendonça de Santa Ritta - objetivando aclarar o provimento colegiado que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento que interpusera, aviara ela recurso de apelação postulando a “suspensão da eficácia da decisão da rejeição dos embargos declaratórios”, assim como “A reforma da decisão com base no n § 4o do artigo 1012 do CPC para que o Tribunal Recursal Cível julgue, desde logo, a revisão da pretensão de prescrição da execução fiscal contra a executada”[1]. Do alinhavado apura-se que o apelo fora interposto em dissintonia à realidade processual e à natureza do recurso originariamente manejado, sendo, pois, manifestamente inadmissível. Com efeito, consoante retratado nos autos, os embargos de declaração que aviara foram interpostos em face de acórdão que desprovera o agravo de instrumento também por ela interposto. Portanto, ao aviar apelo em face de provimento colegiado prolatado no ambiente de agravo de instrumento, ressoa inexorável que a agravante/embargante deixara de guardar conformidade com a realidade processual, aviando, pois, recurso inadequado, uma vez que o recurso aviado é destinado a arrostar sentença, de conformidade com a textualidade do artigo 1.009, caput do estatuto processual[2], e manifestamente inadmissível, que, ademais, não guarda dialeticidade com a realidade processual. Esteado nos argumentos alinhados, nego trânsito e conhecimento ao apelo formulado pela agravante/embargante por ser manifestamente inadmissível, posto que se está no ambiente de agravo de instrumento e já resolvido pelo órgão recursal, consoante autoriza o legislador processual (CPC, art. 932, III). Quanto ao mais, prossiga-se na forma estabelecida pelo julgado colegiado que elucidara o agravo aviado nesta sede. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71237207, p. 11 (fl. 137). [2] - “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”